Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-18.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005193-18.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DULCILENE LOPES SOUSA - CPF: 603.606.483-71 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA - CPF: 610.654.023-33 (EMBARGANTE), LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES - CPF: 019.719.323-45 (ADVOGADO), HADAILTON DIAS COSTA - CPF: 003.776.973-11 (EMBARGANTE), CLEBER DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 282.146.763-04 (ADVOGADO), FLAVIA COSTA E SILVA ABDALLA - CPF: 570.458.523-04 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES - CPF: 052.007.603-64 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 287.235.381-04 (ADVOGADO), SPIKE LEE DA SILVA BRITO - CPF: 613.359.623-60 (EMBARGANTE), TAILSON CARLOS DOS SANTOS - CPF: 056.894.943-99 (EMBARGANTE), HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 642.161.363-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Nilton Carlos Silva Everton (ASSISTENTE), THAISA LORENA DA SILVA COSTA OLIVEIRA - CPF: 730.360.563-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1005193-18.2022.8.11.0004

EMBARGANTE: DULCILENE LOPES SOUSA, FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, HADAILTON DIAS COSTA, LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, TAILSON CARLOS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1005193-18.2022.8.11.0004

EMBARGANTE: DULCILENE LOPES SOUSA, FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, HADAILTON DIAS COSTA, LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, TAILSON CARLOS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal nº 1005193-18.2022.8.11.0004, que proveu parcialmente o recurso para absolver o embargante do crime de associação para o tráfico.

O embargante aduz que o acórdão seria omisso, porquanto não excluiu as circunstâncias do delito da dosimetria do tráfico de drogas, considerando que o juiz sentenciante valorou
“as circunstâncias do crime duas vezes: uma vez para o concurso de pessoas e uma vez para a quantidade da droga”
, o que caracteriza
“
bis in idem
,

na medida em que a circunstância é uma só (transportar drogas em concurso de pessoas)”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, decotando
“da dosimetria da pena do crime do
caput
do art. 33, o aumento de 10 meses referente ao vetor circunstâncias do crime, ante sua dupla valoração”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1005193-18.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Na sentença, o juiz sentenciante negativou as circunstâncias do delito (art. 59 do CP) e a quantidade/natureza do entorpecente apreendido (art. 42 da Lei de Drogas), nestes termos:

“
No vetor circunstâncias, verifica-se que o delito foi praticado em concurso de agentes, com a combinação prévia de valores
, conforme confissão dos acusados Tailson e Luis Felipe,
ajustes de função de cada agente, controle de gastos da viagem, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta
, justificando a valoração negativa, razão pela qual elevo a pena dos acusados em 1/6 (um sexto), sobre o mínimo cominado, resultando num aumento de 10 (dez) meses, para os réus. (...)

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as
circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06
, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores: (...). Sendo assim,
considerando que foram apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, tendo massa bruta de 22.198,00 gramas (vinte e dois mil gramas e cento e noventa e oito miligramas),
quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo, exaspero a pena-base em 2 (dois) anos, eis que
a quantidade e qualidade da droga
justificam empiricamente o recrudescimento da pena em sede das
circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas
.”

No acórdão embargado, frisei que
“o juiz singular, com motivações idôneas e observando os parâmetros da proporcionalidade/razoabilidade, fixou corretamente a pena de cada um dos apelantes, em todas as etapas”
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o concurso de agentes [com divisão de tarefas]
[1]
e a expressiva quantidade e a natureza de droga apreendida são circunstâncias totalmente distintas e podem ser utilizadas, separadamente, para majorar a pena basilar, conforme, aliás, os seguintes arestos do STJ que adotei no voto para afastar tal alegação:

“As fundamentações do juiz da causa têm suporte em julgados dos STJ e deste Tribunal, conforme trechos abaixo destacados:

‘Na hipótese,
a Corte de origem valorou negativamente a
quantidade e a natureza do entorpecente apreendido
(...)
e as circunstâncias do delito (maior gravidade da conduta pelo concurso de agentes)
para elevar a sanção inicial do crime de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do referido delito (5 a 15 anos).’ [30]

‘Hipótese em que a exasperação da pena do paciente no crime de tráfico de drogas, no modesto patamar de 1/3, foi suficientemente justificada
pela expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida
- 939,11g de cocaína -,
além do fato de o paciente (...) ter praticado o delito em concurso de agentes, o que torna as circunstâncias do delito mais gravosas
. Precedentes.’ [31]”

Sabe-se que a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, o que não é o caso.

Com efeito,
“não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
[2]
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

[1]
Considerado para negativar as circunstâncias do delito previstas no art. 59 do CP.

[2]
TJMT, N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023